Tribunal: TJDFT
Processo: 0708249-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Ao contrário da fase de conhecimento, o cumprimento de sentença se processa no interesse do credor. Nesse contexto, a consequência da ausência de manifestação da parte interessada sobre eventuais diligências para localização de bens passíveis de penhora do devedor é o arquivamento dos autos.
2. Enquanto não caracterizada a prescrição ou realizado ato extintivo (a exemplo da renúncia ao crédito, da satisfação da obrigação ou da obtenção da extinção total da dívida por meio diverso), subsiste ao credor a possibilidade de solicitar o desarquivamento dos autos e requerer medidas que entender cabíveis à satisfação da dívida.
3. Com relação ao pedido de condenação da parte agravante/executada ao pagamento da multa, por litigância de má-fé, esta não procede, pois o agravante litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir.
4. Recurso conhecido e não provido.